Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR AMBOS OS LITIGANTES. RECURSOS DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, após a prolação de sentença nos autos dos embargos à execução opostos pela parte devedora, ora agravada, desconstituiu “a penhora no rosto dos autos n. 0054510-13.2008.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, e do processo n. 0733393-36.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”.
2. Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. O § 1o do aludido dispositivo legal, entretanto, estabelece, no inciso III, que a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.
3. Na espécie, após o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial pela parte credora, ora exequente, com subsequente penhora de valores de propriedade da parte devedora, ora agravada, foram opostos embargos à execução pela executada (processo n. 0735013-83.2019.8.07.0001). Cumprido o itinerário processual, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos nos embargos de devedor, para “decotar da execução a multa prevista na cláusula oitiva, no valor original de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”. Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
4. A par de tal quadro, tem-se que os recursos de apelação interpostos pelas partes nos autos dos embargos à execução são dotados de efeito suspensivo ope legis, porquanto a r. sentença proferida no âmbito da aludida ação judicial não extinguiu o feito sem resolução do mérito, tampouco julgou improcedentes os embargos opostos pela devedora, como exige o art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Não há falar, assim, em prosseguimento do feito executivo, enquanto pendente a análise dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência proferida no âmbito dos embargos de execução.
5. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para condicionar o prosseguimento do feito executivo de origem e, por conseguinte, a alteração no estado de fato dos bens e valores constritos, ao julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes no âmbito dos embargos à execução, porque dotados de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.